Tribunal: TJDFT
Processo: 0702850-20.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PACOTE DE VIAGEM. RESCISÃO DO CONTRATO DE FORMA ANTECIPADA. IMPEDIMENTO INDEVIDO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. EXISTENTES. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Cobrança e Indenização por danos morais, cujos pedidos foram julgados procedentes para declarar a rescisão do contrato no 02550873 de pacote de viagem com a ré FLYTOUR e com a ré Aymore Crédito, Financiamento e Investimento, redução da multa contratual para 10% e condenação solidária a título de danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
2. Somente a Instituição Financeira ré se insurgiu contra a sentença, se opondo contra a condenação por danos morais. Alega a inexistência de circunstâncias concretas que demonstrem o referido dano, tratando-se de mero dissabor. Defende que o valor arbitrado em R$ 1.000,00 é excessivo, gerando enriquecimento sem causa da parte autora. Requereu o provimento do recurso para improcedência dos pedidos ou redução do valor da indenização por dano moral. Recurso próprio, regular e tempestivo. Sem contrarrazões.
3. Aplica-se a Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor -, artigos 2o e 3o, uma vez que as partes se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor.
4. O CDC atribui responsabilidade objetiva ao prestador de serviços quando o dano experimentado pelo consumidor decorre do defeito do serviço, na forma do art. 14 da Lei no 8.078/90, adotando a teoria do risco do proveito como sucedâneo dessa responsabilidade objetiva. Assim, o defeito do serviço enseja o dever de indenizar o dano dele decorrente, independente de culpa.
5. É incontroverso que houve a inscrição do nome da parte autora em órgão de proteção ao crédito, isto em razão de dívida inexistente (ID. Num. 16028003 – pág. 1). Conforme documentos colacionados aos autos a parte autora requereu a rescisão do Contrato de Pacote de Viagem, sendo impedida injustificadamente, além da imposição intransigente ao pagamento do valor total do contrato para procederem à rescisão do negócio jurídico, o que se confirma nos documentos de ID. Num. 16028004 a 16028008; e, 16028559 a 16028595.
6. A negativação do nome da autora em órgão de proteção ao crédito, por falha na prestação de serviço, uma vez que não havia inadimplemento contratual, é a comprovação material do prejuízo moral causado. Trata-se de transtorno que vai além do mero aborrecimento. Esse também é o entendimento das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que ora se colaciona: (Acórdão n.1009649, 07008894920168070011, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/04/2017, Publicado no DJE: 19/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1012320, 07031111420168070003, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 26/04/2017, Publicado no DJE: 03/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão n.1015890, 07009845520168070019, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 10/05/2017, Publicado no DJE: 16/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada).

7. Na composição da indenização a título de danos morais deve ser observada sua dupla finalidade: compensar a vítima e punir o ofensor, desestimulando-o à prática de atos lesivos à personalidade de outrem. O quantum não pode ser demasiadamente elevado, mas, por outro lado, não deve ser diminuto a ponto de se tornar inexpressivo e inócuo. Neste caso, considerando o porte econômico da parte ré, a condenação ter sido solidária e o valor da dívida inscrita de R$ 4.999.90, a quantia indenizatória não merece qualquer reparo, (um mil reais), o qual é incapaz de gerar enriquecimento sem causa ou empobrecimento das rés.

8. Recurso da parte ré CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

9. Custas recolhidas. Sem honorários, em razão da inexistência de contrarrazões.

10. A Súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme as regras do art. 46 da Lei no 9.099/95.